Tribunal: TJMT
Processo: 1006564-94.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEONIDIA MARIA DE SOUZA - CPF: 160.181.841-68 (RECORRENTE), MARILZA DE CASTRO BRANCO - CPF: 432.946.421-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESEMPENHO DE SUPOSTA ATIVIDADE INSALUBRE. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de ação de cobrança proposta por LEONIDIA MARIA DE SOUZA, em desfavor do MUNICIPIO DE CUIABA, objetivando a condenação para o reconhecimento de atividade laboral insalubre em grau médio, bem como o recebimento do pagamento do período de janeiro de 2014 a julho de 2019.

2.

A Ação que visa o recebimento de adicional de insalubridade, revela-se complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais, eis que imperiosa a produção de prova pericial para o seu deslinde.

3. Nesse sentido,

é forçoso o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar o presente feito.

4. Sentença reformada.

5. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança proposta por LEONIDIA MARIA DE SOUZA, em desfavor do MUNICIPIO DE CUIABA, objetivando a condenação para o reconhecimento de atividade laboral insalubre em grau médio, bem como o recebimento do pagamento do período de janeiro de 2014 a julho de 2019.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

A Recorrente
LEONIDIA MARIA DE SOUZA
interpôs Recurso Inominado, nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e no mérito a procedência dos pedidos formulados a inicial.

O Recorrido, em suas contrarrazões postula pelo improvimento do Recurso e a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020